Tribunal: TJES
Processo: 0006134-94.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006134-94.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FIDELCINO RODRIGUES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Fidelcino Rodrigues da Rocha contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 07 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de ameaça e dano;

(ii)
verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima, em sede criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente, harmônica e compatível com os demais elementos probatórios, especialmente o laudo pericial que confirma o dano ao aparelho celular.
4. A ameaça, embora proferida em frase de aparência ambígua, foi contextualizada em situação de violência física e emocional, assumindo inequívoca carga intimidatória.
5. O dano ao bem da vítima foi admitido pelo próprio apelante e tecnicamente comprovado.
6. A tentativa de retratação da vítima ocorreu após o recebimento da denúncia, sendo, portanto, irrelevante, à luz do art. 16 da Lei nº 11.340/06.
7. A indenização por dano moral foi corretamente fixada com base no art. 387, IV, do CPP, tendo havido pedido expresso na denúncia. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação.

A retratação da representação após o recebimento da denúncia não possui efeitos jurídicos.

A reparação mínima de danos morais pode ser fixada na sentença penal, sendo o dano moral presumido em casos de violência doméstica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 147 e 163, parágrafo único, I; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.668.889/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/08/2017.

TJMS, APL 0022920-33.2015.8.12.0001, Relª Desª Maria Isabel de Matos Rocha, DJMS 27/04/2018.

TJDFT, HC 0750695-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 28/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0006134-94.2023.8.08.0048

APELANTE:

FIDELCINO RODRIGUES DA ROCHA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FIDELCINO RODRIGUES DA ROCHA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

6ª

Vara
Criminal de S
erra

(
ID nº
1076699
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 147 c/c art. 163, parágrafo único, inc. I, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal), além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Por fim, fixou o pagamento de indenização no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais à vítima.

Razões recursais interpostas em ID nº 12816939, pretendendo-se, em síntese:
(i)
absolvição do apelante em relação aos crimes de ameaça e dano, por não constituir o fato infração penal;
(ii)
absolvição do apelante em relação a condenação pela indenização cível em favor da vítima.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12978727 opinando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 13533369).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, nos dias 06 e 07 de agosto de 2023, na Rua Felicidade, nº 240, Carapina Grande, no município de Serra, Fidelcino Rodrigues da Rocha, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua companheira, Neuzinda Pansiere, pessoa idosa de 61 (sessenta e um) anos de idade, bem como danificou seu aparelho de telefone celular, e ainda, ameaçou-a por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

O denunciado e a vítima mantinha um relacionamento afetivo há cerca de 08 (oito) anos. A relação do casal era conturbada, com histórico de violência perpetrado pelo denunciado em desfavor de sua companheira.

No dia 06 de agosto de 2023, durante a noite, Fidelcino desferiu chutes, socos e empurrões contra a companheira, bem como, apertou seu pescoço com uso de um cinto. Tais atos, contudo, não deixaram vestígios materiais.

Consta, ainda que, mediante violência empregada contra a companheira, o denunciado, apossou-se do aparelho de telefone celular da vítima e, o destruiu.

No mesmo dia, Fidelcino, ameaçou a vítima de morte e, no dia seguinte, 07 de agosto de 2023, ao amanhecer, ele, novamente ameaçou-a de morte.

Atemorizada, a vítima acionou a Polícia Militar. Com a chegada dos militares, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Especializada, local onde a vítima representou criminalmente em desfavor do acusado, bem como requereu Medidas Protetivas de Urgência.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer absolvição do apelante em relação aos crimes de ameaça e dano, por não constituir o fato infração penal.

Ao compulsar os autos, depreende-se que a sentença condenatória não apenas se apoia em narrativa coesa da vítima, como se encontra lastreada por elementos probatórios sólidos que comprovam, de forma convergente, a autoria e a materialidade delitiva. No que se refere à materialidade dos delitos, é confirmada por diversos elementos, dentre os quais: Boletim Unificado nº 51972777 (fls. 31/34), Laudo Pericial (fls. 127/130) que comprova de forma técnica que o aparelho telefônico da vítima foi destruído e o Requerimento de Medida Protetiva de Urgência (fls. 20/21).

A prova testemunhal mais significativa, por óbvio, é o depoimento da própria vítima, Neuzinda Pansiere, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima assim declarou:

“
(...) Que conviveu com o Apelante por 18 anos; Que confirma os fatos narrados; Que o Apelante agrediu a vítima; Que o Apelante jogou o celular dela pela janela; Que a vítima pegou o celular do Apelante e descobriu algumas mensagens; Que foi falar com o Apelante sobre as referidas mensagens e ele não gostou; Que o Apelante pediu que a vítima devolvesse o aparelho e ela não devolveu; Que ambos discutiram; Que o Apelante passou a agredi-la; Que o Apelante passou o cinto pelo pescoço dela, jogou ela no chão e jogou o celular pela janela; Que no dia seguinte falou com a vítima “você está brincando comigo?”; Que o Apelante a ameaçou com este referido dizer e em seguida saiu; Que a vítima ficou com medo e acionou a Polícia; Que o Apelante desferiu um empurrão contra a vítima e apertou o cinto no pescoço dela; Que o Apelante pegou o celular da vítima, quebrou e o jogou pela janela; Que reembolsou o valor do aparelho para a vítima e ela comprou outro; Que o Apelante falou para a vítima que era para ela ficar quieta e que não havia acontecido nada do que ela havia visto no celular; Que não se lembra de todos os detalhes; Que sentiu medo das palavras proferidas pelo Apelante; Que o Apelante falou que machucaria a vítima; Que foi a primeira vez que o Apelante praticou tais atos contra a vítima; Que o Apelante havia bebido; Que o Apelante fazia uso recorrente de bebidas; Que não reatou o relacionamento com o Apelante; Que o Apelante chegou a falar com a vítima que era para ela voltar e retirar a MPU, que ela retirou; Que retirou a MPU porque não sente mais medo do Apelante; Que mantém distância da vítima. (...)”
(Depoimento da vítima em juízo)

Quanto à autoria, esta é igualmente incontroversa. O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, reconheceu ter arremessado e danificado o aparelho celular da vítima após discussão acalorada, o que demonstra ciência e voluntariedade na ação. Apesar de negar as agressões e ameaças, seu relato colida frontalmente com as provas dos autos e carece de credibilidade diante da convergência probatória no sentido oposto.

Importa destacar, ainda, que a versão da vítima restou íntegra e harmônica, inclusive compatível com os demais elementos do processo, como evidenciado no Parecer Ministerial, o qual ressalta a inexistência de qualquer fator que macule a confiabilidade de seu depoimento.

No que concerne ao crime de ameaça, a consumação se perfaz com a simples promessa de mal injusto e grave, não sendo exigível a concretização da lesão ou efetiva execução da ameaça, bastando o temor real da vítima. No presente caso, a frase “você está brincando comigo?”, embora isoladamente possa parecer inócua, quando contextualizada no cenário de violência doméstica, após tentativa de estrangulamento e destruição de bens, assume inequívoca carga intimidatória.

Quanto ao delito de dano, a materialidade foi plenamente comprovada pelo exame pericial, que identificou
“danos estruturais no aparelho que impossibilitaram completamente seu uso e funcionamento”
, sendo desnecessária prova documental da propriedade do bem quando esta é admitida pelo próprio agente.

Assim, tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de ameaça e dano qualificado restam sobejamente demonstrada nos autos, sendo absolutamente incabível a tese de ausência de prova suficiente.

Aduz o apelante que, a vítima compareceu dias após o ocorrido, na Sede da Defensoria Pública, com a finalidade de não dar continuidade a presente ação penal pelos crimes de dano e ameaça, conforme fls. 133/135 dos autos.

É importante ressaltar que esta foi realizada em momento processual posterior ao recebimento da denúncia, o que a torna juridicamente irrelevante, conforme dispõe o art. 16 da Lei nº 11.340/06 e os arts. 25 do CPP e 102 do CP. No mesmo sentido, cito:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FUNCIONAMENTO INADEQUADO DO EQUIPAMENTO. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA AO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ESTADO COMO SUJEITO PASSIVO DO DELITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
2. A retratação da vítima, nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.167, só será admitida em audiência especialmente designada para esse fim, antes do recebimento da denúncia
. (...) (Acórdão 1957309, 0750695- 08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.)

APELACAO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRIDA DURANTE A NOITE. CRIME DE AMEAÇA, CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR DUAS VEZES. PRELIMINAR., REVELIA ACERTADAMENTE DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO INEXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE AMEAÇA AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIAS. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)
2. Nos termos do art. 16, da Lei 11.340/06, a renúncia à representação somente será admitida se realizada perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, designação essa que, por óbvio, deve se dar com base em interesse previamente demonstrado pela vítima. Na hipótese dos autos, a vítima não manifestou tal interesse, tampouco foi realizada audiência de justificação com o fim específico de ouvi-la sobre eventual retratação. Portanto, nenhuma nulidade há que ser decretada
. (...) (Acórdão 1949669, 0702454-71.2023.8.07.0021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 07/12/2024.)

Por fim, requer a absolvição do apelante em relação a condenação pela indenização cível em favor da vítima.

Aduz o apelante que a condenação arbitrada pelo juízo a quo não estaria amparada pela legislação, bem como que em nenhum momento foi a tese aventada.

Para que o juiz estabeleça um valor mínimo para a reparação dos danos decorrentes do crime, é indispensável um pedido claro do Ministério Pública na denúncia, o que foi devidamente feito neste caso.

É importante ressaltar que o magistrado de primeira instância utilizou os parâmetros legais para determinar os valores mínimos necessários para compensar os danos materiais e morais sofridos pela vítima.

Os danos experimentados pela vítima são claramente comprovados pelo boletim de ocorrência e pelas declarações prestadas, demonstrando a conexão direta com a conduta criminosa.

Assim, com base na legislação e na jurisprudência, e considerando a ausência de argumentos ou fatos novos apresentados pela defesa, a condenação é considerada justa e razoável, alinhando-se aos termos da sentença proferida.

Vale destacar que a previsão para a reparação mínima de danos encontra amparo legal no art. 387, inc. IV, do CPP. Essa determinação é de natureza obrigatória e não faz distinção entre danos materiais ou morais. Além disso, o art. 91, inc. I do CP também estabelece a reparação de danos coo um efeito imperativo da sentença condenatória definitiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA. ALEGADA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 126 DA SÚMULA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA A RESPEITO DA INDENIZAÇÃO. DANO PRESUMIDO. RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Neste caso, houve pedido expresso por parte do Ministério Público, na exordial acusatória, o que é suficiente para que o juiz sentenciante fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração. 4. Assim sendo, não há que se falar em iliquidez do pedido, pois o quantum há de ser avaliado e debatido ao longo do processo. Não tem o Parquet o dever de, na denúncia, apontar valor líquido e certo, o qual será devidamente fixado pelo juiz sentenciante. (...) (STJ; AgRg-REsp 1.668.889; Proc. 2017/0105434-5; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2017)

Além disso, o STJ expandiu seu entendimento sobre os crimes praticados no âmbito familiar. Para esses casos, o STJ considera o dano moral
“in re ipsa”
, ou seja, ele é presumido. Isso significa que o dano moral decorre da própria prática do ato criminoso, não sendo necessária a comprovação de sofrimento ou abalo psicológico para sua caracterização.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BASE. MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE REPARAÇÃO CIVIL PELO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO E DORES PSICOLÓGICAS EVIDENTES DERIVADAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL QUE PRESCINDE DE PROVA COMPLEXA QUANTO À QUANTIFICAÇÃO DE SUA INTENSIDADE. VALOR ARBITRADO QUE OBEDECE A CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM FLUIR A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do delito de ameaça, se a autoria restou provada, especialmente, em face da palavra da vítima colhida em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Incabível a redução da pena base, quando há circunstancias judiciais negativas, com motivação idônea, para exasperar a pena. A possibilidade de reparação mínima de danos deriva da previsão legal do art. 387, IV, do CPP, que é de cunho imperativo, e não faz qualquer distinção quanto ao tipo de dano reparável (se material ou moral), sendo ademais prevista no art. 91, I do Código Penal tal condenação em reparação de danos como efeito da sentença condenatória definitiva, com cunho imperativo.
Ademais, se ocorreu pedido expresso de tal indenização, do qual o réu pôde se defender, deve ser mantida tal condenação, pois, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral “in re ipsa”, em que o dano decorre da própria prática delituosa então, não se exige que a mulher, para conseguir a reparação, traga prova de abalo psíquico, emocional ou moral, pois o dano moral em tal caso é presumido.
Não se demanda complexa instrução para apuração de valores do dano, se o caso é de arbitramento judicial de dano moral, e se a reparação foi fixada em valor mínimo, com respeito a critério de razoabilidade. Em relação aos juros moratórios, devem fluir a partir do evento danoso, em atenção à Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Com o parecer, recurso improvido. (TJMS; APL 0022920-33.2015.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Isabel de Matos Rocha; DJMS 27/04/2018; Pág. 65)

Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade ou excesso a fixação da reparação, tampouco ausência de contraditório, pois a defesa teve ampla oportunidade de impugnar todos os elementos fáticos e jurídicos pertinentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.